Tribunal: TJBA
Processo: 0500773-91.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500773-91.2019.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOELSON FRANCISCO DE SOUZA SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA EMPREGADA PARA ASSEGURAR A DETENÇÃO DA RES FURTIVA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DETRAÇÃO E MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação criminal interposta por Joelson Francisco Souza dos Santos contra sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo impróprio (art. 157, §1º, do CP), em razão da subtração de um aparelho de celular de um turista, seguido de agressões físicas à vítima no momento em que esta tentava reaver o bem subtraído. 2. O recorrente pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de furto, sustentando a ausência de violência para assegurar a detenção da coisa subtraída. Subsidiariamente, requer a fixação do regime inicial semiaberto, com fundamento no art. 33 do CP e na aplicação da detração penal. II. Questão em discussão 3. Discute-se: (i) a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de furto, sob alegação de ausência de violência ou grave ameaça, e (ii) a fixação de regime prisional mais brando, com fundamento na detração penal e na primariedade do réu. III. Razões de decidir 4. O conjunto probatório demonstra que, após subtrair o aparelho celular da vítima, o acusado empregou violência física no momento em que esta tentava reaver o bem, circunstância que atrai a incidência do art. 157, §1º, do CP. A palavra da vítima, firme e coerente, encontra respaldo no laudo pericial e nos depoimentos dos policiais, sendo suficiente para a manutenção da tipificação da conduta como roubo impróprio. 5. Reconhecido o período de prisão provisória (22/06/2019 a 13/01/2020), impõe-se a detração penal (art. 387, §2º, do CPP), resultando em pena remanescente de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias de reclusão. Não obstante, diante da existência de circunstância judicial desfavorável — maus antecedentes — e da violência exercida para assegurar a detenção da res furtiva, mostra-se adequado o regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, e §3º do CP, e da jurisprudência do STJ. 6. Pedido de gratuidade da justiça não conhecido, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, §1º, e 33, §§ 2º e 3º; e CPP, art. 387, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 01/09/2020; STJ - AgRg no AgRg no AREsp 2.368.686/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 08/09/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0500773-91.2019.8.05.0103, oriundos da Comarca de Ilhéus, em que é apelante Joelson Francisco de Souza Santos e apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de 2025. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA